Tribunal: TJBA
Processo: 0547601-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547601-34.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ILDECIR ALVES TEIXEIRA Advogado(s): RICARDO PITTA FADIGAS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu Embargos de Declaração opostos contra decisum que deu provimento à apelação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água por rompimento de adutora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração padece de vícios a serem sanados; (ii) houve apreciação indevida das provas constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões suscitadas, não havendo que se falar em obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, limitando-se a parte agravante a manifestar sua insatisfação com o resultado do julgamento. 5. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor todas as pessoas que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, são vítimas do evento danoso, configurando-se o instituto do consumidor por equiparação (bystander). IV. Dispositivo 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.022; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.000.329/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe de 19/8/2010; EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.